Tribunal: CARF
Processo: 10480.900005/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900005/2013-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.548 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GRI TOWER BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a unidade de origem adote as providências
indicadas, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

Relatório
O contribuinte solicitou o ressarcimento de IPI referente ao 3o Trimestre/2011, no
valor
de
R$
720.731,40,
por meio do Pedido de Ressarcimento (PER) no
16606.67633.161112.1.5.01-9300 (fls. 02/35), que fora transmitido em 16/11/2012, em
retificação ao PER original no 21570.95275.190412.1.1.01-3267, transmitido em 19/04/2012
(vide informação às fls. 44).
Ao proceder a análise do pedido, a unidade de origem da Receita Federal
reconheceu parte do direito creditório pleiteado, o que resultou na homologação parcial da
declaração de compensação (DCOMP) no 37326.75518.200412.1.3.01-5230 (fls. 36/39), na qual
o contribuinte indicou os créditos de IPI referentes ao 3o Trimestre/2011 para fins compensação
dos débitos declarados. Homologadas as compensações até o limite do crédito reconhecido, não
restou saldo a ser ressarcido. A decisão deu-se por meio do DESPACHO DECISÓRIO (DD) no
099622414 (fls. 05), proferido em 06/04/2015, no qual a autoridade fiscal consignou o seguinte:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900005/2013-65
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.548 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900005/2013-65

No “Detalhamento do Crédito” (fls. 41/42), consta que na apuração do SALDO
CREDOR RESSARCÍVEL não foram encontradas divergências, ou seja, o saldo credor passível
de ressarcimento ao final do trimestre de referência, apurado pela fiscalização, foi igual ao
informado pelo contribuinte no PER (R$ 720.731,40).
No entanto, na etapa seguinte da análise, na qual é verificada a utilização do saldo
credor nos períodos subsequentes ao de referência até a data do envio do pedido de
ressarcimento (no caso, abril de 2012, que corresponde à data de transmissão do PER original),
constatou-se a utilização de parte do crédito. No DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS
O PERÍODO DO RESSARCIMENTO são fornecidos maiores detalhes acerca da apuração feita
nesta etapa, vejamos:

Não conformado com essa decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, que se encontra às fls. 47/62 dos autos. Uma boa síntese dos principais pontos
levados a conhecimento em primeira instância nos é fornecida pelo relatório da decisão de piso
(fls. 179/182), vejamos:
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega, em síntese:
I-PRELIMINARMENTE
1 - DO CABIMENTO DA PRESENTE MEDIDA
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.548 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900005/2013-65

A presente medida administrativa encontra-se plenamente amparada no ordenamento
jurídico nacional, e a Revisão de Ofício encontra fundamentação no artigo 149 do
Código Tributário Nacional.
(...)
2 NULIDADE POR USO DE CAPITULAÇÃO LEGAL REVOGADA E FALTA DE
DISPOSITIVO LEGAL INFRIGIDO.
(...)
No Despacho Decisório proferido contra o contribuinte, a autoridade fiscalizadora se
equivocou quando da tipificação lega da suposta infração cometida pela empresa. Isto
porque, no “enquadramento legal” apontou o artigo 11 da Lei n. 9.779/99, o art. 164,
inciso I do Decreto n. 4.544/2002 (RIPI) e ainda, o artigo 74 da Lei 9.430/96, que em
nada indicam a suposta exigência descumprida.
Neste particular, cabe destacar que o original foi apresentado em 19/04/2012 pelo
retificado em 16/11/2012. Já o despacho decisão pedido de ressarcimento de IPI
contribuinte, e posteriormente rio fora emitido em 06/04/2015, fundamentando-se no
art 164, inciso I do Decreto n° 4.544/2002, que fora revogado em 16/06/2012 pelo art.
617 do Decreto 7.212, tornado, assim, nulo o ato administrativo eivado de erro de
enquadramento legal.
(...)
O elemento da capitulação legal, em vigência, é essencial para dar força ao ato
administrativo, e sua incorreta aplicação é essencial fator de nulidade absoluta da
autuação. Ou seja, a capitulação legal para a validade do Despacho Decisório, sob
pena de cercear o direito de defesa do contribuinte.
Não resta dúvida quanto à nulidade do presente Despacho Decisório, por violação à
norma inserida no artigo 5o, LV, da Constituição Federal de 1988, ou seja, violação à
Garantia Constitucional da Ampla Defesa, à qual se encontram vinculados todos os
procedimentos administrativos, vez que houve manifesto vício formal, subtraindo à
Manifestante os elementos capazes de identificar o objeto da obrigação tributária.
Referida situação fere frontalmente o Princípio Administrativo da Motivação, que cuida
da obrigatoriedade dos atos administrativos serem devidamente fundamentados, tanto
em relação aos aspectos legais, quanto aos fatos a que se destinam.
(...)
II - DOS FATOS E DO DIREITO
(...)
Em consonância com o exposto acima, acima em 19/04/2012, a Manifestante procedeu
ao
envio
do
Pedido
de
Ressarcimento
Eletrônico
-
PER/DCOMP
n°
21570.95275.190412.1.1.01-3267,
posteriormente
em
16/11/2012
procedeu
a
retificação do Pedido de Ressarcimento Eletrônico, autuado sob o recibo n°
16606.67633.161112.1.5.01-9300, para o fim de obter o ressarcimento em espécie dos
créditos de IPI acumulados no 3o trimestre de 2011, que quantificam o montante de R$
720.731,40.
(...)
Contudo, não devem prosperar as razões lançadas no referido despacho, haja vista que
em consonância com a análise da evolução do Saldo Credor do IPI registrado no livro
de apuração (modelo 8) nos períodos seguintes, é possível inferir que o saldo credor se
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.548 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900005/2013-65

manteve em valor superior àquele do pedido de ressarcimento, entre o mês de
referência (último período de apuração do trimestre) e o mês em que fora apresentado
o pedido de ressarcimento.
Vejamos a seguir a evolução do saldo credor do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI no período compreendido entre 06/2011 – mês imediatamente
anterior ao período do pedido de ressarcimento – e o mês 04/2012 - mês em que fora
apresentado o pedido de ressarcimento e efetuado o estorno do respectivo valor do
Livro de Apuração do IPI (em anexo), nos termos da legislação de regência:

Como é possível se inferir da análise do quadro acima, a Manifestante possuía em todo
o período posterior ao trimestre objeto ressarcimento, até o mês da apresentação do
PER/Dcomp um saldo credor em montante muito superior ao pedido de ressarcimento,
que quantificou tão somente o valor de R$ 720.731,40.
(...)
O valor lançado a título de estorno de créditos no mês 04/2012, compreende os pedidos
de ressarcimento do IPI do período do 4o trimestre de 2010 ao 1o trimestre de 2012, nos
seguintes montantes:

Ainda que se altere a dinâmica da apuração do IPI lançando os estornos nos períodos
próprios para equiparar os ajustes de saldos ocorridos em face dos estornos de créditos
demonstrado no quadro acima, restariam em todos os meses saldos credores, ficando
evidenciado que os valores objeto do ressarcimento referente ao 3o trimestre de 2011,
não foram consumidos em períodos posteriores. Vejamos a evolução do Saldo Credor
do IPI, de acordo com estas premissas:
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.548 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900005/2013-65

Conforme demonstrado acima, tanto em relação à apuração efetuada pela dinâmica do
Livro de Apuração do IPI (em anexo) - lançamento do estorno na data de apresentação
do pedido de ressarcimento -, quanto pela dinâmica de apuração do livro eletrônico
utilizado pelos sistemas da Secretaria Ba Receita Federal do Brasil - estorno no último
mês do trimestre de referência do pedido haveria créditos suficientes para suportar os
pedidos de ressarcimento efetuados.
(...)
III - DAS PROVAS
A Manifestante pretende provar o alegado por todos os meios dá prova em direito
admitidas, mormente pelas provas documentais acostadas a presente Manifestação e
mediante novos documentos que eventualmente se fizerem necessários, para melhor
evidenciar a idoneidade de todas as alegações debatidas.
E por fim, requer:
Diante de todo o exposto, requer se digne esta r. Delegacia em receber a presente
Revisão de Ofício c/c Manifestação de Inconformidade, bem como julgá-la no sentido
de acatar todas as preliminares e demais alegações, anulando integralmente o
despacho decisório.
Ad cautelam, caso não seja o entendimento, requer se digne esta respeitável Delegacia
de Julgamento em receber e acatar integralmente a presente Manifestação de
Inconformidade, deferindo o acatamento do PER n°.16606.67633.161112.1.5.01-9300,
transmitido em 16/11/2012, e da 37326.75518.200412.1.3.01-5230, tendo em vista
restar comprovado a legítima existência dos créditos pleiteados no pedido de
ressarcimento de IPI e dos saldos credores dos períodos seguintes, bem como
determinar a homologação integral das compensações realizadas pelo contribuinte,
reconhecendo-se o valor total requerido em PER-DCOMP inicial, por ser medida de
mais lídima justiça.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.548 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900005/2013-65

Ao deliberar acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 106-005.474,
às fls. 178/185), a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém (PA), por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. Aquele aresto não foi ementado,
por isso, reproduzimos a abaixo trechos do voto da nobre relatora, os quais exprimem bem as
razões de decidir do colegiado a quo:
Com visto, saldo credor ressarcível concernente ao 3o trimestre de 2011 é de R$
720.731,40, resultante do confronto entre créditos e débitos informados no
PER/DCOMP, de acordo com o “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível”, reproduzido neste voto.
Todavia, uma vez que o PER/DCOMP no 16606.67633.161112.1.5.01-9300
(PER/DCOMP do 3 trimestre de 2011, com o demonstrativo de créditos), que retificou
o PERDCOMP 37326.75518.200412.1.3.01-5230, e foi somente transmitido em
20/04/2012, o valor de R$ 720.731,40, não ressarcível em relação aos trimestres
subseqüentes ao de competência na apuração específica do menor saldo credor, é
parcialmente absorvido pelos débitos dos trimestres subseqüentes, consoante o
“demonstrativo da apuração após o período do ressarcimento”.
O saldo credor ressarcível, assim como o menor saldo credor apurado após o
encerramento do trimestre de competência, reflete todos os ajustes encetados em
tratamento eletrônico no âmbito do SCC, vis-à-vis todos os pedidos de
ressarcimento e declarações de compensação, transmitidos pela requerente.
O impugnante não logrou êxito em demonstrar em suas planilhas que o saldo
credor ao final do período de apuração posterior até o período em que o
PER/DCOMP foi apresentado, se manteve na escrita fiscal.
[grifo nosso]
Não conformado com este r. decisum, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 197/216), no qual, essencialmente, replicou os mesmo argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade, in verbis:
 NULIDADE POR USO DE CAPITULAÇÃO LEGAL REVOGADA E
FALTA DE DISPOSITIVO LEGAL INFRIGIDO.
Neste tópico, a não ser pela substituição da designação “Manifestante” por
“Recorrente”, repete “ipsis litteris” os argumentos levados a conhecimento em
primeira instância, em que aduz a nulidade do despacho decisório.
 DOS FATOS E DO DIREITO
Neste ponto do recurso também são replicados os argumentos contidos em
tópico da manifestação de inconformidade de mesmo título, razão pela qual
remete-se à leitura dos excertos do relatório da decisão de piso transcritos
acima.
Além dos argumentos levados a conhecimento em primeira instância, a
Recorrente acrescenta que (fls. 212/213):
O contribuinte analisou os processos de ressarcimento dos trimestres anteriores ao
3o trimestre de 2011, bem como, os processos posteriores até o mês 04/2012 – mês
em que ocorreu a transmissão do Pedido de Ressarcimento objeto deste processo, e
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.548 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900005/2013-65

concluiu que a totalidade do crédito pleiteada nestes processos foi reconhecida pela
RFB.
Os créditos relativos aos pedidos de ressarcimento do 1 e 2 trimestres de 2011,
entretanto, foram objeto de glosa – inicialmente -, mas tiveram as manifestações de
inconformidade julgadas procedentes.
Para os créditos relativos aos pedidos de ressarcimento de IPI do 4 trimestre de
2011 e 1 e 2 trimestres de 2012, foram objeto de análise pela fiscalização, tendo
sido integralmente deferidos.
O contribuinte junta ao presente Recurso Voluntário, os acórdãos da DRJ que julgaram
procedentes as manifestações de inconformidade do 1 e 2 trimestres de 2011 (para fins
de comprovação do saldo inicial do trimestre), bem como, o relatório de informação
fiscal e os despachos decisórios dos períodos compreendidos entre o 4 trimestre
2011 e o 2 trimestre de 2012 (uma vez que o PER foi transmitido em 04/2012), os
quais subsidiam e demonstram a existência da totalidade dos créditos de IPI
pleiteados – durante todo o período posterior a geração do crédito e anterior a
transmissão do PER -, bem como, demonstra de maneira inequívoca que NÃO
ocorreu o consumo de créditos entre o período do pedido de ressarcimento e o mês
da transmissão do Pedido Eletrônico de Ressarcimento.
Assim, resta comprovado que diferentemente do que alega a autoridade fiscal, não
ocorreu o consumo de créditos de IPI em períodos subsequentes ao período objeto do
pedido de ressarcimento, até mesmo porque a empresa é produtora de torres destinadas
a energia eólica e tais produtos eram tributados à alíquota zero – ao tempo do pedido de
ressarcimento.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais na sequência e sob os títulos dados pela Recorrente.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.548 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900005/2013-65

3. Nulidade por uso de capitulação legal revogada e falta de dispositivo legal
infrigido.
Repisando os mesmos argumentos contidos em sua manifestação de
inconformidade, a agora Recorrente suscita a nulidade do despacho decisório. Aduz que as
disposições legais indicadas no enquadramento legal contido no referido ato não apontam
qualquer infração por ela cometida. Destaca, ademais, que foi elencada disposição legal
revogada (art. 164, inciso I, do Decreto no 4.544/2002) em meio o enquadramento legal indicado
no ato. Nesse diapasão, conclui que “não possui os elementos capazes e suficientes para precisar
a real motivação da não homologação das compensações efetuadas” (fls. 203).
Dada a ausência de novos argumentos ou razões de defesa perante esta segunda
instância administrativa, passível a confirmação e adoção da decisão recorrida. Assim, mirando a
eficiência dos atos praticados no âmbito do serviço, a economia processual e por concordar com
a ratio decidendi, peço vênia para, com fulcro no disposto no art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99,
reproduzir trechos do voto de lavra da I. Relatora Claudia Gorresen Mello:
Com relação às arguições de nulidade, releva esclarecer que o processo administrativo
tributário é regulado por legislação específica, no caso o Decreto no 70.235, de 1972, o
qual determina as hipóteses de nulidade no seu art. 59:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Infere-se que sendo os atos e termos lavrados por autoridade competente e
garantido o direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade do auto de
infração. No caso presente, nenhum dos pressupostos se encontra presente.
Por outro lado, insta acrescentar que, havendo irregularidades, incorreções ou omissões
diferentes das previstas no art. 59, essas não implicarão nulidade e poderão ser sanadas,
como determina o art. 60 do mesmo Decreto, se o sujeito passivo restar prejudicado:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Também se constata que foi possível o pleno exercício do direito de defesa e do
contraditório, pois há prova nos autos de que a interessada foi regularmente cientificada,
tendo acesso a todas as informações necessárias para elaborar a sua defesa, o que
demonstra a inexistência de prejuízo, eis que a sua manifestação contesta tanto os
aspectos formais quanto os materiais.
De todo o exposto, resta concluir que, tendo sido proferido o Despacho Decisório por
autoridade competente e garantido o direito de defesa, estando este devidamente
motivado e revestido das formalidades essenciais à sua lavratura, e não se encontrando
presentes os pressupostos elencados no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, não há
justificativa nem amparo legal para prosperar a pretensão da Impugnante no sentido de
declarar a sua nulidade..
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.548 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900005/2013-65

De fato, em que pese as alegações de nulidade do despacho decisório, a
Recorrente não trouxe qualquer evidência de que tenha sofrido algum prejuízo ou de que seu
direito de defesa tenha sido frustrado. Embora alegue que não foi possível determinar o motivo
da não homologação integral do pedido, suas razões de recurso, no que tange ao mérito, apontam
que houve compreensão do que fora decidido pela unidade de origem da RFB.
No mais, em se tratando de despacho decisório, nos parece inadequado se cogitar
da necessidade de apontamento de infração cometida pelo contribuinte. Não se deve confundir o
referido ato com o de lançamento do crédito tributário. Em verdade, o fundamento legal a ser
utilizado nesses casos é aquele atinente ao direito creditório e à disciplina dos requisitos para seu
pleito.
Por fim, não vislumbramos a alegada a ausência de motivação, já que as razões
que embasaram a decisão foram descritas no próprio despacho decisório e detalhadas no anexo
“Detalhamento do Crédito” (fls. 41/42). Nem a indicação de disposição legal revogada implicou
qualquer prejuízo, já que a norma contida no dispositivo é pertinente ao caso e foi reproduzida
pelo ato revogador (art. 226, I, Decreto no 7.212 /2010).
Posto isso, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório.

4. Dos fatos e do direito
Neste tópico, em suma, a Recorrente alega que haveria um erro na apuração
realizada no despacho decisório, no que se refere a utilização dos créditos do 3o trimestre de
2011 nos períodos de apuração posteriores.
Apresenta planilhas (as mesma reproduzidas no relatório acima) para demonstrar
que nos meses compreendidos entre o final do período de apuração (set/2011) e o envio do PER
(abril/2012, considerando a data da transmissão do PER original) os débitos e os estornos pelo
ressarcimento de créditos não foram superiores ao saldo credor acumulado e aos créditos
apurados.
Além disso, apresenta acórdãos da DRJ e despachos decisórios da unidade origem
para comprovar que os créditos de períodos anteriores (1o trim./2011 e 2o trim./2011) e períodos
posteriores (4o trim./2011 e 1o trim./2012) foram deferidos. Os documentos em questão são os
seguintes:
 Acórdão no 01-36.243 (fls. 217/222) da 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA), no qual o colegiado reverteu
glosas de créditos realizadas em despacho decisório, o que acarretou o
reconhecimento da totalidade do crédito de IPI pleiteado para o 1o tri/2011 (R$
397.257,30);
 Acórdão no 01-36.244 (fls. 223/228) da 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA), no qual o colegiado reverteu
glosas de créditos realizadas em despacho decisório, o que acarretou o
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3001-000.548 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900005/2013-65

reconhecimento da totalidade do crédito de IPI pleiteado para o 2o tri/2011 (R$
340.986,24);
 Relatório (fls. 232/238) expedido no âmbito do trabalho de fiscalização
iniciado com o MPF no 04.1.01.00-2013-00004-8, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Recife, no qual a autoridade fiscal conclui que:
Dessa forma, propomos a edição de Despacho Decisório da autoridade competente
desta DRF a reconhecer a integralidade do valor pleiteado de ressarcimento do
saldo credor do IPI nos trimestres-calendários analisados (4o Trim/2011 e
1oTrim/2012), com as subseqüentes compensações já vinculadas aos pedidos pelo
próprio contribuinte.
 Termo de Informação Fiscal (fls. 239/241) no qual a autoridade fiscal, com
fulcro no resultado do trabalho de fiscalização que propôs o reconhecimento
da integralidade do saldo credor do IPI no 4o Trim./2011 e 1o Trim./2012,
deferiu o direito creditório de IPI do 4o trimestre de 2011, no montante de R$
530.112,76,
pleiteado
por
meio
do
PER/DCOMP
no
27131.88530.190412.1.1.01-9259;
 Termo de Informação Fiscal (fls. 229/231) no qual a autoridade fiscal, com
fulcro no resultado do trabalho de fiscalização que propôs o reconhecimento
da integralidade do saldo credor do IPI no 4o Trim./2011 e 1oTrim/2012,
deferiu o direito creditório de IPI do 1o trimestre de 2012, no montante de R$
1.368.565,82,
pleiteado
por
meio
do
PER/DCOMP
retificador
no
34334.20018.161112.1.5.01-4093;
Apresentados os argumentos, iniciemos a análise. Para tanto, pedimos vênia para
reproduzir uma vez mais o DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO
RESSARCIMENTO do Detalhamento do Crédito às fls. 41/42, dado que suas informações são
relevantes para compreensão dos fatos:

Observações:
Coluna (a) Compreende os períodos de apuração após o trimestre-calendário de referência até o período de transmissão do último
documento certificável da família.
Coluna (b) Para o primeiro período de apuração, este valor corresponde ao Saldo Credor "Total" apurado ao final do trimestre-
calendário, conforme Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3001-000.548 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900005/2013-65

Para os demais períodos de apuração, este valor corresponde ao valor da coluna (e) do período de apuração imediatamente
anterior.
Coluna (c) Corresponde ao Total dos Créditos informados no PERDCOMP ajustados pelas eventuais glosas apuradas.
Coluna (d) Corresponde ao Total dos Débitos informados no PERDCOMP, ajustados pelos seguintes valores: eventuais
débitos apurados pela fiscalização e, pela alocação dos estornos de ressarcimento no último período de apuração do
trimestre a que se referem.
Coluna (e) Corresponde ao Saldo Credor do Período, de acordo com a seguinte fórmula: (e) = [(b) + (c)] - (d),quando (b + c) >=
(d).
Coluna (f) Corresponde ao Saldo Devedor do Período, de acordo com a seguinte fórmula: (f) = (d) - [(b) + (c)],quando (b + c) <
(d).
Coluna (g) Corresponde ao menor saldo credor apurado desde o último PA do trimestre de referência até o período de apuração
imediatamente anterior.
Para o primeiro período, equivale ao saldo credor apurado ao final do trimestre, ou seja, é igual ao primeiro valor mostrado na
coluna (b).
Para os demais períodos, corresponde ao menor valor dentre aqueles apresentados nas colunas (e) e (g) do período de apuração
imediatamente anterior.
Coluna (h) No do PERDCOMP de onde foram extraídas as informações apresentadas, as quais poderão estar ajustadas em
decorrência de eventuais análises já efetuadas.
Vê-se que o 4o trimestre de 2011 (out/2011) inicia com o saldo credor total de R$
720.731,40 (o mesmo valor pleiteado pela Recorrente no PER ora em análise) e que ao final
desse trimestre (dez/2011), o saldo credor permanece o mesmo (R$ 720.731,40). Analisando os
valores dos débitos e dos créditos nos meses de out/11 a dez/11, registrados na planilha acima,
verifica-se que estes são essencialmente os mesmos que foram declarados no PER no
16606.67633.161112.1.5.01-9300, exceto em relação ao débito no mês de dez/2011. Eis o
valores que foram informados no PER:

Enquanto no PER foram informados débitos no valor de R$ 8.734,87 para o mês
de dez/2011, na coluna “d” (Débitos Ajustados do Período) do DEMONSTRATIVO DA
APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO consta o valor de R$ 538.847,63,
resultando em uma diferença de R$ 530.112,76, que corresponde ao saldo credor apurado
quando confrontados os débitos e créditos informado no PER e que equivale ao crédito pleiteado
e deferido no Termo de Informação Fiscal às fls. 239/241.
Então, a conclusão plausível é a de que o saldo credor apurado no 4o trim./2011,
pleiteado pelo contribuinte e deferido pelo fisco, foi lançado como estorno no último mês do
período (dez/2011), conforme a observação da coluna (d) acima transcrita, o que explica o saldo
credor final na coluna (e) ao final do trimestre ser igual ao saldo inicial no início do período (R$
720.731,40).
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3001-000.548 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900005/2013-65

Façamos a mesma análise agora em relação ao valores contidos no
DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO no que
tange ao primeiro trimestre de 2012.
Observa-se que os valores dos débitos e dos créditos que constam no referido
demonstrativo, nos meses de jan./12 a mar/12, são essencialmente os mesmos que foram
declarados no PER no 16606.67633.161112.1.5.01-9300, exceto em relação ao débito no mês de
mar/2012. Eis o valores que foram informados no PER:

No PER foram informados débitos no valor de R$ 32.700,84 para o mês de
mar/2012, já no DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO
RESSARCIMENTO o valor que aparece na coluna “d” (Débitos Ajustados do Período) é de R$
1.401.266,66, resultando em uma diferença de R$ 1.368.565,82, o que equivale ao crédito
pleiteado e deferido no Termo de Informação Fiscal às fls. 229/231, mas não corresponde ao
saldo credor apurado quando confrontados os débitos e créditos informado no PER no
16606.67633.161112.1.5.01-9300 para os meses de jan./12 a mar/12 (R$ 1.221.112,22).
Logo, o valor do ressarcimento de IPI no 1o trimestre de 2012 foi superior ao
valor do saldo credor obtido a partir das informações do PER no 16606.67633.161112.1.5.01-
9300, o que nos permite presumir que no PER no 34334.20018.161112.1.5.01-4093 (que, de
acordo com o termo de informação fiscal, foi utilizado pelo contribuinte para pleitear o
ressarcimento de créditos de IPI do 1o trim. de 2012) os valores de débitos e créditos dos meses
de jan. a mar. de 2012 foram alterados (em relação aos que constam no PER no
16606.67633.161112.1.5.01-9300), de modo que ao confrontá-los chegou-se ao saldo de R$
1.368.565,82, mas que essas alterações não foram consideradas no DEMONSTRATIVO DA
APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO.
Então, é possível que no mês 03/2012 o despacho decisório tenha incluído nos
débitos ajustados da coluna “d” o estorno do ressarcimento do crédito referente ao primeiro
trimestre de 2012 (R$ 1.368.565,82), mas, por ter utilizado os dados do PER no
16606.67633.161112.1.5.01-9300, não considerou as prováveis alterações nos valores dos
débitos e créditos, que resultaram no valor que foi efetivamente ressarcido.
A propósito, comparando-se o saldo credor obtido a partir dos valores informados
do PER no 16606.67633.161112.1.5.01-9300 (R$ 1.221.112,22) com o valor que foi deferido
pela fiscalização no Termo de Informação Fiscal às fls. 229/231 (R$ 1.368.565,82), chega-se a
uma diferença de R$ 147.453,60, praticamente a mesma discrepância (R$ 147.629,81) entre o
valor pleiteado pelo contribuinte no terceiro trimestre de 2011 (R$ 720.731,40) e o valor
deferido ao final da análise feita no despacho decisório (R$ 573.101,59).
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3001-000.548 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900005/2013-65

Portanto, ao que tudo indica o despacho decisório considerou o estorno do
ressarcimento deferido pela fiscalização no valor de R$ 1.368.565,82, mas não considerou os
valores exatos de débitos e créditos que resultaram neste saldo credor passível de ressarcimento
ao final do primeiro trimestre 2012.
A confirmação dessa hipótese, todavia, demanda a verificação dos dados do PER
no 34334.20018.161112.1.5.01-4093, o qual, segundo a informação fiscal às fls. 229/231, foi
analisado no âmbito do processo no 10480.734544/2013-08, que não se encontra vinculado aos
presentes autos, razão pela qual necessária a baixa deste em diligência para que a unidade de
origem proceda à consultas pertinentes.

5. Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
1) verifique se os valores dos débitos e dos créditos nos meses de jan. a mar. de
2012, informados no PER no 16606.67633.161112.1.5.01-9300, foram
alterados no pedido de ressarcimento de IPI feito por meio do PER no
34334.20018.161112.1.5.01-4093;
2) em confirmada tal alteração, utilizando os valores de débitos e créditos
correspondentes ao primeiro trimestre de 2012, apure qual o menor saldo
credor no período compreendido entre o término do 3o trimestre de 2011 até a
data do envio do pedido de ressarcimento em análise neste autos (abril/2012).
Determine o valor passível de ressarcimento no 3o trimestre de 2011;
3) caso necessário, intime a Recorrente a prestar esclarecimentos adicionais;
4) elabore relatório conclusivo sobre os fatos apurados em diligência;
5) findada a diligência, intime a Recorrente para que, caso deseje, manifeste-se
no prazo de 30 (trinta) dias;
6) encerrado esse prazo, retorne os autos para este Colegiado, para que seja dado
prosseguimento ao feito.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 263
DF CARF MF
Original